Tribunal: STF
Processo: Rcl 57730
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.1.2023, por Fernando Francisco Fagundes e Marden Ferreira Nunes contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. Os reclamantes alegam ter sido “presos em flagrante delito em 26/01/2023. Apresentados pela Polícia Rodoviária Federal à autoridade policial, esta ratificou a prisão em flagrante e remeteu os autos ao juízo plantonista, em que pese ultrapassadas as 24 horas para comunicação.



    Recebido o APF, o juízo plantonista, após parecer ministerial e manifestação da douta Defensoria Pública e, posteriormente, da defesa constituída, houve por bem homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva, ao fundamento de que a gravidade do delito autoriza e recomenda a segregação cautelar.



    Acontece, Senhor (a) Ministro (a), que ao decretar a prisão preventiva dos Reclamantes a autoridade reclamada o fez sem submetê-los à necessária e obrigatória audiência de custódia, na forma que prescreve a lei e o julgado proferido por esta Corte Suprema.



    Por entender que o ato judicial viola a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte, postula seja determinado o relaxamento da prisão do Reclamante”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a.1 a concessão de tutela de urgência consubstanciada na concessão de liminar de relaxamento de prisão até que seja julgado o mérito da presente demanda, determinando a autoridade reclamada que expeça o competente alvará de soltura;



    a.2 a procedência da presente reclamação para o fim de nulificar o decisum impugnada, de modo a cumprir o preceito contido na ADPF 347 e RCL 29.303/RJ, confirmando a liminar eventualmente concedida”.



    3. Em 30.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada. As informações requisitadas foram prestadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    6. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou ter sido realizada a audiência de custódia dos reclamantes, assentada em que foi mantida a prisão cautelar:



    “Informo que se esses autos se tratam de Auto de Prisão em Flagrante instaurado pela Autoridade Policial em detrimento dos Reclamantes, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, por fato ocorrido no dia 27 de janeiro de 2023.



    O incidente tramitou perante o Plantão Unificado do 1º Grau.



    Decisão do juízo plantonista proferida em 28.01.2023 (sábado), homologando o flagrante e convertendo as prisões em prisões preventivas.



    O auto de prisão em flagrante foi redistribuído, com despacho proferido por este juízo no dia 01.02.2023 designando audiência de custódia.



    Realizada audiência de custódia no dia 03.02.2023.



    Parecer ministerial reiterando a homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva. Enquanto que a Defesa peticionou pela concessão de liberdade provisória.



    Decisão mantendo a prisão preventiva em detrimento dos Reclamantes, bem como analisando as providências complementares decorrentes da situação de flagrância”. (grifos nossos) 



    Realizada a audiência de custódia dos reclamantes, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. É de se anotar que os fundamentos pelos quais mantida a prisão cautelar dos reclamantes devem ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos próprios, nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora